Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-85.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ADOLESCENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA COMPARECER À D. DEFENSORIA PÚBLICA VISANDO MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO C/C APRESENTAR NOVA PETIÇÃO INICIAL E DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A DEMANDA. TRANSCURSO DO PRAZO CONCEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, §1o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, afigura-se patente o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora, intimada pessoalmente, se apresentasse à d. Defensoria Pública visando manifestar interesse no prosseguimento do feito, bem como o transcurso de 30 (trinta) dias para que a d. Defensoria Pública confirmasse o comparecimento da responsável para a adoção das providências determinadas pelo d Juízo “a quo”, em especial a juntada da emenda à petição inicial e documentos solicitados, a tempo e modo.
2. Diante da inércia da parte, a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III e § 1o, do CPC) é medida que se impõe
3. Apelação conhecida e não provida.